Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002738-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA - CPF: 276.899.489-87 (RECORRENTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002738-21.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

José Ferreira

Recorrido(s):

Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA GERADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o autor pretende que a devolução dos valores seja realizada em dobro, bem como seja indenizado pelos danos morais sofridos.

2. O autor relata que teve aprovado e instalado um sistema de microgeração de energia elétrica em outubro de 2022, mas a Energisa não realizou a compensação da energia gerada entre novembro de 2022 e abril de 2023, mesmo com o envio das leituras mensais. Com isso, alega que pagou indevidamente a importância de R$ 1.730,38.

3. Não cabe devolução em dobro dos valores, visto que o artigo 42, parágrafo único do CDC, aplica-se exclusivamente às situações em que o consumidor é efetivamente cobrado indevidamente. Nesse caso, a cobrança somente é considerada indevida quando decorre de um valor exigido sem respaldo legal ou contratual, o que não é a hipótese dos autos. As cobranças realizadas pela reclamada, embora não tenham refletido a compensação de energia gerada, são legítimas e amparadas por normas regulatórias aplicáveis.

4. A cobrança não foi indevida, mas sim calculada com base nos critérios regulatórios aplicáveis à falta de leitura. A ausência de compensação de energia gerada, ainda que tenha configurado uma falha na prestação do serviço, não descaracteriza a legalidade das faturas emitidas. Trata-se de uma irregularidade na operação do sistema de compensação, e não de uma cobrança feita sem amparo jurídico.

5. Quanto ao dano moral, não houve suspensão de energia, nem inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, muito menos excessos praticados pela reclamada que tenham violado os direitos da personalidade do recorrente. Não houve prova da reclamação administrativa, nem no Procon ou na própria empresa. Os protocolos de atendimento indicados pelo autor, dizem respeito a leitura do medidor e não reclamação propriamente dita. Logo, não há dano moral a ser indenizável no presente caso.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, opino pelo
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para:
1)
Determinar
que a Reclamada proceda com o
refaturamento das faturas
do período questionado (novembro/2022 à abril/2023) com
aplicação da compensação
de valores, devendo
a diferença encontrada ser restituída a parte Autora
,
na forma simples
, dada a ausência de comprovação de má-fé na conduta da Concessionária; 2)
Indeferir
o pedido de danos morais.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém suspensa a execução conforme dispõe o artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024